Tribunal: TJBA
Processo: 8004617-34.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004617-34.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RENALDO SILVA OLIVEIRA Advogado(s): DANIELE REZENDE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DANIELE REZENDE DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. RELEVANTE QUANTIDADE DE COCAÍNA. FLAGRANTE DELITIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DA PENA EM CONSONÂNCIA COM A LEI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Renaldo Silva Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Alagoinhas/BA, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 11 de abril de 2023, por volta das 9h, durante operação da Polícia Rodoviária Federal na BR 101, no município de Alagoinhas/BA. No interior de um ônibus oriundo de São Paulo e com destino a Maceió/AL, o réu foi abordado por apresentar comportamento suspeito. Ao ser solicitada a identificação de sua bagagem, foram localizados, em sua mochila, 3 (três) tabletes de cocaína, pesando 3.103,62g (três mil, cento e três gramas e sessenta e dois centigramas). O réu confessou que receberia R$ 1.000,00 por tablete pelo transporte da droga até Aracaju/SE. Durante a tentativa de fuga, lesionou ambos os pés e foi conduzido ao hospital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a apreciação do pedido de gratuidade da justiça na fase de conhecimento do processo penal; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível excluir ou reduzir a pena de multa prevista cumulativamente no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da alegada insuficiência de recursos financeiros do condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do pedido de gratuidade de justiça, formulado por condenado em processo criminal, deve ser feita exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a situação de miserabilidade do apenado e eventualmente suspender ou parcelar as obrigações pecuniárias, nos termos do art. 50 do Código Penal. 4. A pena de multa prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza cogente e deve ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, conforme expressamente dispõe o tipo penal. A exclusão da multa implicaria afronta direta ao princípio da legalidade, sendo vedado ao julgador afastar a sanção prevista em lei. 5. A sentença condenatória observou os parâmetros legais e constitucionais da individualização da pena. A pena-base foi corretamente fixada em 7 (sete) anos de reclusão, em razão dos maus antecedentes e da elevada quantidade de droga apreendida, e posteriormente aumentada diante da causa de aumento que foi reconhecida. A pena de multa acompanhou adequadamente essa gradação, sendo estabelecida em 816 dias-multa. 6. O valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal, inexistindo margem legal para nova redução. 7. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a hipossuficiência econômica do condenado não constitui causa legal para exclusão da pena pecuniária, devendo eventual dificuldade no adimplemento da multa ser solucionada na fase de execução penal, por meio de requerimento de parcelamento ou outro mecanismo compatível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado por condenado em ação penal.” “A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de aplicação obrigatória, não podendo ser excluída pelo julgador sob fundamento de hipossuficiência econômica.” “A fixação da multa deve observar os critérios legais da individualização da pena, podendo o valor ser parcelado na execução penal, nos termos do art. 50 do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 49, §1º, 50 e 60; Código de Processo Penal, art. 804. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Criminal nº 8013891-56.2021.8.05.0080, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 20.04.2024; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0501746-81.2020.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 01.12.2021; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0528992-03.2017.8.05.0001, Rel.ª Desa. Aracy Lima Borges, j. 15.11.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8004617-34.2023.8.05.0004, tendo como apelante RENALDO SILVA OLIVEIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74